Tribunal: STF
Processo: ARE 1504254
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XV, E 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença que desclassificou a conduta imputada na denúncia para a infração prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Recurso ministerial pretendendo a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Depoimentos dos guardas municipais firmes e coerentes. Quantidade de entorpecentes apreendidos e circunstâncias da prisão evidenciam a destinação das drogas à mercancia. Condenação devida. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Réu que ostenta maus antecedentes e encontrava-se em cumprimento de pena. Reincidência configurada, a qual impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, impõe o regime prisional inicial fechado e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XV, e 148, § 8º, da Constituição Federal.



    Argumenta que “é evidente a nulidade das provas trazidas aos autos pois a prisão em flagrante do paciente decorreu de investida dos agentes municipais nas funções de natureza policial e investigativa, vez que abordaram a embargante, sem que houvesse situação de flagrância”. 



    Aduz que “[o] v. acórdão se limita a afastar a nulidade em razão da prisão realizada pelos Guardas Civis Municipais sob o fundamento de que o recorrente estava em situação de flagrância, e que qualquer do povo poderia realizar tal restrição de Liberdade”.



    Ressalta que “a situação do presente caso não pode ser simplesmente reduzida à hipótese prevista no artigo 301, do Código de Processo Penal, segundo a qual qualquer do povo está autorizado a realizar prisão em flagrante”, pois a “prisão em flagrante não pressupõe necessariamente prévia investigação ou revista a pessoas”.



    Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à licitude das provas.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em tema de busca pessoal e prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal, no exercício de suas competências constitucionais.



    In casu, o voto condutor do acórdão recorrido narrou que “[o]s guardas municipais Rubens Almeida Conceição e Wilson Bezerra da Silva, nas duas oportunidades em que ouvidos, afirmaram que exercem suas funções na base localizada no Pátio do Colégio, região Central de São Paulo, a qual fica a uma distância aproximada de 30 a 40 metros da Praça Padre Manuel da Nobrega, onde avistaram o réu em situação típica de traficância, recebendo e entregando algo para diversas pessoas que chegavam e saiam do local. Deram a volta por trás do pátio do Colégio e o abordaram, momento em que estava sozinho. Ele se assustou e jogou no chão 07 (sete) pinos de eppendorf, contendo K9. Em revista pessoal, encontraram a quantia R$ 691,00, cuja origem o acusado não soube explicar (fls. 05, 06 e mídia de fls. 127)”.



    Para o Tribunal a quo, “a palavra dos guardas municipais goza de fé pública e merece credibilidade, não podendo ser invalidada sem a devida comprovação de sua inidoneidade, de sorte que seus depoimentos, aliados às demais provas produzidas nos autos, são aptos a embasar o édito condenatório”.



    Nesse contexto, destaco que esta tem sido a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 220.447-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2022)



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (‘Da segurança pública’), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.471.280-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024)



    “EMENTA: PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. 1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ‘declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’. 3. O reconhecimento de pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Precedentes. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 227.997-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 23/02/2024)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente